Tribunal: TJDFT
Processo: 0747909-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747909-51.2025.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Fábio Moreira Seixas Apelada: BrasilSeg Companhia de Seguros D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Fábio Moreira Seixas contra a sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a petição (Id. 78014395) que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a norma estabelecida no art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica o recorrente advertido de que o descumprimento da aludida determinação importará no não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator